Tribunal: TJSP
Processo: 0014433-55.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decreto Presidencial no 8.940/2016 – Disposições que não alcançam, dentre outros, o crime de tráfico de entorpecentes – Sentenciado que, ainda, encontra-se em cumprimento da sanção pelo delito impeditivo, inclusive - Não resgate, ademais, do lapso exigido - Decisão de primeiro grau mantida – Recurso desprovido.